Tribunal: TJSP
Processo: 0199923-18.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000066891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 0199923-18.2011.8.26.0100, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA), são apelados INTERMÉDICA SISTEMA DE
SAÚDE S.A. e NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL
BRANDI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 15020
APELAÇÃO CÍVEL No 0199923-18.2011.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - 18a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: MARCELO BARBOSA SACRAMONE
APELANTE: JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS JUSTIÇA GRATUITA
APELADO, APELADO: INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S.A., NOTRE
DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Ação de indenização por ato
ilícito. Indenização por erro médico.
Inexistência de negligência, imprudência
ou imperícia na conduta perpetrada pelo
preposto
da
ré.
Autor
que
não
se
desincumbiu do ônus que lhe determina o
artigo 373, I, do CPC. Responsabilidade
civil
afastada.
Dano
moral
não
caracterizado. Sentença mantida. Recurso
a que se nega provimento.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 249/253, embargada e
declarada às fls. 262, que julgou improcedente a ação e
condenou a parte autora ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% do
valor da causa, observada a gratuidade.
Inconformado, apela o autor insistindo
que houve demora no diagnóstico da de cujus, pois, não
realizado o exame de eletrocardiograma de imediato e o laudo
pericial foi contraditório, já que houve negligência,
imperícia e negligência da médica plantonista que atendeu a
esposa do demandante, ademais, a demora na remoção para o
hospital também contribuiu para o drástico acontecimento,
por isso, as indenizações devem ser deferidas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recebido e processado, o recurso foi
respondido às fls. 283/297.
Houve oposição ao julgamento virtual
(fls. 307).
É o relatório.
Dos elementos carreados aos autos, colhe-
se que a esposa do autor se dirigiu à clínica da ré com
queixas de dor no peito, tosse produtiva e T37, 7oC, como
alegado pelo autor e confirmado tanto pelo receituário de
fls. 22, como da solicitação de reavaliação.
Cediço que determinada a responsabilidade subjetiva do médico, advém a responsabilidade objetiva do hospital, pois este é
responsável pelos eventuais atos danosos de seus prepostos
(art. 932, III, do CC).
E analisando-se o conjunto probatório
amealhado, em especial a perícia realizada, conclui-se
inexistir qualquer conduta irregular do réu e seus
prepostos, sendo de rigor a manutenção da improcedência do
pedido inicial.
De início, o autor não se desincumbiu de
demonstrar os fatos constitutivos do seu direito com a
comprovação de imprudência, negligência ou imperícia por
parte do corpo médico do hospital, a teor do que dispõe o
artigo 373, I, do Código de Processo Civil, ônus que por
certo lhe competia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O laudo pericial técnico produzido nos
presentes autos respondeu a contento todas as indagações
formuladas pelas partes e atestou as fls. 199: “De acordo
com as informações obtidas na perícia médica e segundo
análise do prontuário médico, tratava-se de uma pericianda
do sexo feminino, com 72 anos de idade, com histórico de
cardiopatia, que deu entrada no serviço réu com quadro
caracterizado por infarto agudo do miocárdio, evoluindo com
choque
cariogênico
e
crise
convulsiva,
recebendo
o
tratamento pertinente...”.
Aliás,
se
colhe
também
da
perícia
realizada que a evolução do quadro clínico não poderia ter
sido prevista, diante das queixas iniciais apresentadas
(fls. 153 e 200).
Tampouco vinga a genérica alegação da
parte autora de que o laudo pericial apresentado está
contraditório, uma vez que para se afastar as conclusões lá
externadas era necessário que se apresentassem outros
elementos
seguros
e
coesos
a
justificar
sua
descaracterização, os quais não sobrevieram a estes autos.
Neste diapasão, e por qualquer ângulo
que se analise esta demanda, forçoso convir pela correção
dos procedimentos médicos adotados. E pela ausência de nexo
causal entre os alegados danos suportados pela parte
recorrente e os atos praticados pelos médicos junto ao
hospital, não há que se falar em indenização a qualquer
título.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Por
fim,
outros
fundamentos
são
dispensáveis diante da adoção integral do que foi deduzido
no “decisum”, aqui expressamente adotados para evitar
desnecessária repetição, nos termos do artigo 252, do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Mantém-se a sentença por seus próprios
fundamentos. Posto isto, nega-se provimento ao recurso. Alerto às partes que, em caso de
oposição de embargos de declaração, poderá ser observado o
disposto no artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo
Civil, inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na
solução dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator